Tribunal: TJBA
Processo: 8043105-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043105-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BOCA DO RIO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: DINORA OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TASSIO SANTOS OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. TERMO DE RECEBIMENTO DE PRÓTESE. DOCUMENTO ASSINADO PELA CONSUMIDORA. PROVA DA SATISFATÓRIA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043105-72.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BOCA DO RIO LTDA e como apelada DINORA OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator